Tribunal: TJES
Processo: 5000151-35.2019.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000151-35.2019.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: MARIA DULCE RUDIO SOARES
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000151-35.2019.8.08.0059

RECORRENTE:

UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDO:

MARIA DULCE RUDIO SOARES

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
PRISCILA DE CASTRO MURAD

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. FALTA DE JUSTIFICATIVA EM SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO. PACIENTE QUE JÁ SE ENCONTRAVA PRESTES A REALIZAR A CIRURGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVADA A NECESSIDADE DE JUSTIFICATIVA PARA INTERNAÇÃO.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos morais ajuizada por
MARIA DULCE RUDIO SOARES
em face de
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Em síntese, a requerente alega que havia agendado cirurgia para o dia 17/06/2019 no hospital da requerida, tendo chegado ao local na data e hora combinada para a realização do procedimento. No entanto, a cirurgia não foi realizada por falta de justificativa de autorização de internação por parte do médico responsável, o que impossibilitou o procedimento, visto que seria necessária a internação, dada a complexidade da operação.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto, confirmo a tutela provisória a seu tempo deferida e, via de conseqüência,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
, para
CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$8.000,00 (oito mil reais), A TÍTULO DE DANOS MORAIS, À PARTE AUTORA
. O referido importe deverá ser corrigido monetariamente e com juros de mora a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 3521675, a requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando pela inexistência de danos morais, dado que foi correta a negativa da cirurgia, não havendo falha na prestação do serviço, e que os danos morais, em negativas de cirurgia, só são devidos quando há agravamento da doença.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, em observância à legislação e jurisprudência vigente, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo manter incólume a sentença de piso.

É sabido que, quanto ao dano moral, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Como relatam os autos, a negativa da cirurgia se deu devido à falta de justificativa do médico responsável para a internação. Pela falta dessa justificativa, e argumentando que seria uma cirurgia de baixa complexidade, a recorrente negou a autorização, mesmo após requerimento do médico cirurgião, que só aguardava a referida autorização para começar a cirurgia.

A negativa da realização do procedimento, no entanto, gerou ônus à tranquilidade física e psíquica da recorrida, uma vez que a paciente se deslocou de sua cidade, estava em jejum e já se encontrava preparada para a cirurgia, já tendo passado por todo o estresse que antecede a cirurgia, como bem aponta a sentença.

.

A falta de autorização e a negativa de resolução administrativa do problema, mesmo com requisição do médico cirurgião demonstra patente falha na prestação do serviço, se fazendo necessário invocar a sua responsabilidade objetiva, contida no art. 14 do CDC, caracterizando o dever de indenizar da parte recorrente independente de culpa, somente sendo necessário que se prove o nexo causal da situação em destaque.

Dessa forma, é importante notar que a relação em tela é regida pelo direito consumerista, ao passo que a recorrente é fornecedora e a recorrida é consumidora (art. 2º do CDC), ocorrendo, por conseguinte, a inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6º, VIII, do CDC, uma vez que resta provada a hipossuficiência e veracidade da paciente.

Nesse sentido, não vislumbro nos autos prova que comprove a necessidade de recusa de internação por falta de justificativa para a realização da mesma em detrimento do prosseguimento da cirurgia. Vislumbro claramente que a necessidade de justificativa para a autorização verificou-se exagerada e ocasionou danos à paz da consumidora, principalmente por não haver aparente interesse da parte ré, ora recorrente, em resolver de imediato a situação.

Ainda, na solicitação de internação cerne da controvérsia (ID nº 3521654) existe a solicitação de internação por um dia pelo médico responsável, sendo possível analisar que a justificativa apresentada é certamente a própria cirurgia a que a paciente seria conduzida para fazer, não se fazendo necessário outro argumento. Corroborando com esse entendimento, podemos perceber que a única diferença para a nova solicitação de internação (ID nº 3521660), essa autorizada pela recorrente, foi a indicação de necessidade de “cirurgia, com exame de congelação, anestesia geral e regime de internação”,
não havendo qualquer justificativa para a internação, mas apenas indicação expressa da necessidade da mesma
.

Ora, não há como justificar a falta de justificativa da primeira solicitação unicamente pela falta de indicação expressa, uma vez que a guia já indicava a necessidade de internação e a quantidade de dias necessários para tal. A mera menção expressa seria apenas uma repetição desnecessária do que já contém na guia.

É notável, portanto, que a exigência de justificativa se revela como um claro exemplo de contradição, uma vez que, reitero,
a segunda solicitação de internação não estava acompanhada de justificativa, mas apenas de indicação expressa
. Dado o exposto, em observância ao princípio da proibição do
venire contra factum proprium
, não há que se acolher a tese da parte recorrente.

Considerando, então, todo o transtorno que sofreu a paciente com a falha na prestação do serviço por parte da recorrente, fica evidente a necessidade de reparação pelos danos morais.

A respeito da diminuição do quantum indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo, portanto, que este está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrida. Ainda, o valor calculado para a indenização de danos morais também não se demonstra desarrazoado diante a condição do recorrente, motivo pelo qual entendo pela manutenção do valor arbitrado (R$8.000,00 para cada consumidor lesado) na sentença objurgada.

Dessa forma, é razoável e correta a sentença firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)